Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI – ME, KARINE CARVALHO BARROS e JOYCE FABIANA GIMENES CARVALHO da sentença (ID 58814559), que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$422.547,93 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda (data da última atualização), também a contar da propositura da demanda. Em suas razões recursais (ID 58814569), as apelantes/autoras requerem a concessão da gratuidade de justiça e, ao fim, propugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos dos embargos à monitória. Ao compulsar os autos, observo que a gratuidade de justiça foi deferia a apelante Joyce Fabiana (ID 180766363) e indeferida em relação às apelantes Karine Carvalho (ID 180766363) e Conexão Núcleo de Psicologia Clínica (ID 173798517). Ademais, constato que o preparo recolhido (ID 58814570 e 58814571). DECIDO. Na esteira da demonstração do recolhimento da taxa preparatória, sobrevém a incidência do instituto da preclusão. Desse modo, faz-se necessário denegar o pleito de assistência judiciaria gratuita. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. O pedido de gratuidade e a juntada de preparo não comportam sintonia lógica entre si. O recolhimento do preparo recursal (ID 58814570 e 58814571) é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fato que impede o próprio exame do pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica. Este é, inclusive, o entendimento consolidado há muito nesta Corte de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INCABÍVEL CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVIDA CONDENAÇÃO NAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, formulado pedido de desistência da ação, o feito será extinto sem resolução mérito. 2. Tendo sido concedida tutela de urgência nos autos, em razão de sua precariedade, a medida deve ser revogada se o feito for extinto sem resolução do mérito. 3. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica da parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1908088, 07092151320218070014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. No caso concreto, a instituição financeira autora se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito pelo consumidor, que não nega a relação jurídica ou da dívida. 3. Ainda que o réu alegue situação de superendividamento como matéria de defesa, trata-se de ação de cobrança de dívida singularmente considerada. 4. A repactuação de dívidas exige o procedimento especial previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 5. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1886258, 07220449420238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o pedido de gratuidade está fulminado pela preclusão lógica decorrente da juntada do preparo respectivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes no recurso, oportunidade em que recebo a apelação no efeito devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora